Tribunal: TJMT
Processo: 1078602-31.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078602-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NAYARA DIAS CARDOSO PORTOCARRERO - CPF: 017.520.021-13 (RECORRENTE), NAYARA DIAS CARDOSO PORTOCARRERO - CPF: 017.520.021-13 (ADVOGADO), RAIANE CARNEIRO DA COSTA - CPF: 020.382.411-39 (RECORRENTE), JANETE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 010.816.821-24 (RECORRIDO), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1078602-31.2025.8.11.0001

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
JANETE RODRIGUES DA SILVA

Recorridas:
NAYARA DIAS CARDOSO PORTOCARRERO E RAIANE CARNEIRO DA COSTA

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
14 a 18/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA PELO LOCATÁRIO. INADIMPLEMENTO LOCATÍCIO. MULTA RESCISÓRIA PROPORCIONAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. CAUÇÃO LOCATÍCIA. ABATIMENTO DO DÉBITO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou locatária ao pagamento de aluguéis inadimplidos e multa rescisória decorrente de contrato de locação comercial celebrado pelo prazo de 12 meses, rescindido antecipadamente após a desocupação do imóvel em 30/09/2025. A recorrente sustentou a necessidade de abatimento do valor da condenação mediante utilização da caução locatícia comprovadamente prestada, bem como requereu o afastamento da condenação remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o comprovante de pagamento da caução locatícia pode ser considerado em grau recursal sem configuração de inovação probatória; e (ii) estabelecer se o valor caucionado deve ser utilizado para abatimento integral da condenação decorrente de inadimplemento contratual e rescisão antecipada da locação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois o comprovante de pagamento da caução já se encontrava juntado aos autos antes da interposição do recurso, inexistindo inovação probatória ou prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

A revelia da parte demandada gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, sem dispensar a análise do conjunto probatório constante dos autos.

Os documentos apresentados comprovam a celebração do contrato de locação comercial, o inadimplemento do aluguel referente ao mês de setembro de 2025 e a rescisão antecipada do ajuste por iniciativa da locatária.

O art. 4o da Lei no 8.245/1991 impõe ao locatário que devolve antecipadamente o imóvel o pagamento de multa rescisória proporcional ao período restante do contrato, salvo hipóteses legais de dispensa não verificadas no caso concreto.

O contrato de locação prevê expressamente a utilização da caução para garantia de inadimplemento contratual e demais obrigações locatícias, legitimando sua utilização para abatimento do débito reconhecido judicialmente.

Os princípios da informalidade, simplicidade e busca da verdade real que orientam os Juizados Especiais autorizam a valoração de prova documental já constante dos autos, ainda que inicialmente desconsiderada pelo juízo de origem.

O abatimento do valor da condenação pela caução comprovadamente prestada evita enriquecimento sem causa do locador, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A juntada de comprovante de caução anteriormente à interposição do recurso afasta a configuração de inovação probatória em grau recursal.

2. A revelia produz presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, sem impedir a análise crítica das provas constantes dos autos.

3. A devolução antecipada do imóvel pelo locatário enseja o pagamento de multa rescisória proporcional ao período remanescente do contrato, nos termos do art. 4o da Lei no 8.245/1991.

4. A caução locatícia deve ser utilizada para abatimento do débito decorrente de inadimplemento contratual quando houver previsão contratual expressa.

5. O abatimento da caução da condenação judicial impede enriquecimento sem causa do locador.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, arts. 2o e 20; Lei no 8.245/1991, arts. 4o e 37, I; Código Civil, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 450.729/MG, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20/05/2014, DJe 28/05/2014; TJAM, AC no 0636422-41.2017.8.04.0001, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, Terceira Câmara Cível, j. 30/09/2019; TJMG, Apelação Cível no 1.0000.18.053555-1/001, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, 14a Câmara Cível, j. 09/08/2018.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 360073854, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais, para:

“CONDENAR
a requerida JANETE RODRIGUES DA SILVA a pagar às autoras NAYARA DIAS CARDOSO PORTOCARRERO e RAIANE CARNEIRO DA COSTA o valor de R$ 7.694,84 (sete mil, seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos), referente ao aluguel em atraso atualizado (R$ 4.583,64) e à multa por rescisão antecipada proporcional (R$ 3.111,20), com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual, além de correção monetária segundo o índice IPCA a partir do ajuizamento da ação, observando-se eventual pagamento/abatimento com o valor pago a título de caução”.

Nas razões recursais, a recorrente sustenta:

1)

Preliminar de cerceamento de defesa;

2)

Vedação ao enriquecimento sem causa;

3)

Relativização da preclusão no caso concreto;

4)

Validade da prova documental e ausência de prejuízo.

Em contrarrazões, as recorridas refutam os fundamentos apresentados na peça recursal e pugnam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa e o pedido de reabertura da fase instrutória, uma vez que a prova documental relativa à caução já se encontra regularmente juntada aos autos em momento anterior à interposição do recurso, inexistindo qualquer inovação probatória nesta fase processual. Ademais, não há qualquer prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório.

Segundo consta na petição inicial, as partes celebraram contrato de locação comercial em
20/02/2025
, pelo prazo de 12 (doze) meses, mediante aluguel mensal inicial no valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais).

Conforme narrado, a demandada deixou de efetuar o pagamento do aluguel referente ao mês de setembro de 2025, com vencimento em 05/09/2025, totalizando débito atualizado no importe de
R$ 4.583,64
(quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos), nos termos da cláusula 3.6.

Em razão do inadimplemento, o contrato de locação foi rescindido, ocasião em que a inquilina desocupou o imóvel e realizou a entrega das chaves em
30/09/2025
. Em decorrência da rescisão antecipada, incidiu a multa contratual prevista nas cláusulas 12.1 e 13.1, de modo que o débito total perfaz o montante de
R$ 20.583,64.

A demandada é revel.

Pois bem, a contumácia de contestação da reclamada importa em confissão ficta quanto aos fatos alegados na petição inicial, na forma do art. 20 da Lei no 9.099/95. Todavia, tal presunção não implica, necessariamente, na procedência dos pedidos, caso os elementos constantes dos autos conduzam à conclusão diversa.

Ressalta-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
"A caracterização da revelação não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das conclusões formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas aos autos para formar o seu convencimento
." (STJ, AgRg no AREsp 450.729/MG, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 20/05/2014, DJe 28/05/2014).

A propósito:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO PARCIAL HOMOLOGADO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS DECORRENTE DA REVELIA. RELATIVA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. 1. Embora a parte apelada tenha firmado acordo judicial reconhecendo parte da dívida, este fato não pode ser usado para presumir sua responsabilidade pelo montante remanescente, mormente porque pelas faturas de cartão não há como comprovar as compras efetuadas pela apelada; 2
Os efeitos da revelia são relativos, não induzindo no acolhimento automático do pedido por si só, e não desobrigando o autor da prova mínima do direito alegado
. ; 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJAM – AC: 06364224120178040001 AM 0636422-41.2017.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 30/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019). (grifei).

A análise dos autos revela a existência de contrato de locação celebrado entre as partes, com prazo de vigência de 12 (doze) meses, compreendido entre 20/02/2025 e 20/02/2026 (ID 360073392), bem como a rescisão antecipada do ajuste por iniciativa da reclamada/locatária, ocorrida após aproximadamente 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de execução contratual.

Nesse contexto, com base nos documentos constantes dos autos e na ausência de provas em sentido contrário, verifica-se que a rescisão contratual ocorreu em
30/09/2025
. Assim, impõe-se o pagamento do aluguel referente ao período de inadimplência, bem como da multa contratual prevista na cláusula 3.6 do contrato de locação, o que perfaz o montante de
R$ 4.583,64
.

O artigo 4o da Lei no 8.245/1991, que dispõe sobre as locações de imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, estabelece que:

Art. 4o Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Com exceção ao que estipula o § 2o do art. 54-A,
o locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato
, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada.

Parágrafo único. O locatário ficará dispensado da multa se a devolução do imóvel decorrer de transferência, pelo seu empregador, privado ou público, para prestar serviços em localidades diversas daquela do início do contrato, e se notificar, por escrito, o locador com prazo de, no mínimo, trinta dias de antecedência
(grifei).

Assim, a devolução antecipada do imóvel por iniciativa da locatária implica o pagamento de
multa rescisória proporcional
ao período restante do contrato. Dessa forma, considerando que ainda restavam
4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias
para o término da avença,
a multa rescisória perfaz o valor de R$ 3.111,20.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA.
LOCATÁRIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA LEGAL. MULTA CONTRATUAL. PREVISÃO. VALIDADE
. -
Rescindido o contrato unilateralmente pelo locatário, é devido o pagamento da multa prevista contratualmente
. - Fixada a multa rescisória com base no período de vigência do pacto locatício, não há abusividade a ser declarada.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.053555-1/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2018, publicação da súmula em 09/08/2018). (grifei)

Quanto à caução, verifica-se que a própria sentença recorrida reconheceu expressamente a relevância jurídica da caução, consignando que
"o valor da caução pode ser utilizado para abater o débito ora reconhecido"
e determinando que a condenação fosse cumprida
"observando-se eventual pagamento/abatimento com o valor pago a título de caução"
(ID 360073854). Essa ressalva no dispositivo da sentença demonstra que o juízo de origem não afastou a pertinência material da garantia — apenas não a considerou por ausência de prova naquele momento.

A recorrente apresentou o comprovante de pagamento da caução em sede de embargos de declaração. O juízo de origem rejeitou a juntada, por entender que não se tratava de fato superveniente nem de documento que não pudesse ter sido apresentado anteriormente por força maior (ID 360073856/ 360073858).

Como consta dos autos, desde a fase dos embargos de declaração, o documento em questão, não se trata de inovação probatória nesta sede recursal, pois o comprovante já integra o processo, tendo sido juntado antes mesmo da interposição do recurso inominado.
A questão, portanto, não é admitir nova prova em grau recursal, mas sim valorar prova já existente nos autos.

Os princípios que regem os Juizados Especiais — especialmente a informalidade, a simplicidade e a busca pela verdade real — impõem ao julgador a análise do conjunto probatório disponível, evitando decisões que, por apego excessivo à forma, conduzam a resultados materialmente injustos. O art. 2o da Lei no 9.099/95 é claro nesse sentido.

Trata-se de prova documental simples, pré-constituída, objetiva e diretamente relacionada ao objeto da demanda. Não há necessidade de dilação probatória, perícia ou qualquer providência instrutória adicional. O documento fala por si mesmo.

As recorridas tiveram plena ciência do documento desde a fase dos embargos de declaração e apresentaram contrarrazões ao recurso inominado (ID 360073871), oportunidade em que puderam se manifestar amplamente sobre a questão. O contraditório foi preservado.

Não se ignora que a preclusão é instrumento legítimo de estabilização processual. Contudo, sua aplicação não pode ser absoluta quando conduz a resultado manifestamente incompatível com a realidade fática e com o direito material. O processo é instrumento de realização da justiça — não um fim em si mesmo.

Assim, verificado que o comprovante de pagamento da caução deve ser considerado, passa-se à análise de seu impacto no valor da condenação.

O contrato de locação prevê, na cláusula 4.2, que a garantia locatícia
"abrangerá qualquer tipo de dano devidamente comprovado ao imóvel ou inadimplência por parte do LOCATÁRIO(A)"
(ID 360073392). A finalidade da caução, portanto, é exatamente garantir o cumprimento das obrigações locatícias, incluindo o pagamento de aluguéis e multas rescisórias.

A Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato), em seu art. 37, inciso I, prevê a caução como modalidade de garantia locatícia. Rescindida a locação por inadimplemento do locatário, o valor caucionado deve ser revertido em favor do locador para abater o débito existente.

No caso concreto, o valor da condenação, correspondente a R$ 7.694,84 (R$ 4.583,64 + R$ 3.111,20), deve ser abatido do valor da caução, fixado em R$ 8.000,00. Após o abatimento, o
débito da recorrente resta integralmente quitado
, remanescendo saldo de R$ 305,16 em favor da recorrente.

Admitir a condenação integral sem considerar a caução efetivamente prestada implicaria permitir que as recorridas recebessem em duplicidade, tanto pela caução quanto pela condenação judicial, o que configura enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Ressalva-se, contudo, que eventual discussão sobre a destinação do saldo remanescente da caução (R$ 305,16) não foi objeto do pedido inicial nem das razões recursais, razão pela qual não integra o objeto deste julgamento, podendo ser discutida em ação própria se for o caso.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e determinar o abatimento integral do valor da condenação (R$ 7.694,84) pelo valor da caução comprovadamente paga (R$ 8.000,00), declarando extinto o débito da recorrente perante as recorridas no âmbito deste processo.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026